Tribunal: TJSP
Processo: 1013480-54.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança – Despesas com armazenagem portuária – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

Matéria preliminar – Prescrição – Inocorrência – Relação de trato continuado, aplicando-se apenas a prescrição parcial, relativa aos débitos anteriores ao prazo quinquenal.

Mérito – Armazenamento de cargas em recinto alfandegário,

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c cobrança – Despesas com armazenagem portuária – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

Matéria preliminar – Prescrição – Inocorrência – Relação de trato continuado, aplicando-se apenas a prescrição parcial, relativa aos débitos anteriores ao prazo quinquenal.

Mérito – Armazenamento de cargas em recinto alfandegário, localizado em terminal portuário – Empresa de logística autora afirma, em sua inicial, que a ré a contratou para que providenciasse o armazenamento de cargas importadas – Contratação, contudo, que teria ocorrido em 2010, isto é, há cerca de 14 anos.

Empresa ré, por seu turno, que assevera desconhecer totalmente as mercadorias, alegando nunca ter firmado contrato com a autora – Afirma que tampouco teria sido notificada para retirar as cargas ou efetuar eventuais pagamentos.

Ausência de provas da contratação – Inexistência de contrato entre as partes nos autos, ou de qualquer outro documento idôneo contendo assinatura de representantes ou prepostos da requerida – Empresa autora que apresentou apenas documentos unilaterais, não comprovando suficientemente que as mercadorias mencionadas seriam de propriedade da ré – Telas apresentadas, provenientes do sistema Siscomex, que são insuficientes para atribuir à requerida a responsabilidade pelas mercadorias – Ademais, empresa autora que não comprovou que as cargas teriam sido colocadas à disposição da ré.

Notificação extrajudicial juntada aos autos que foi enviada pela autora à ré, solicitando a retirada das cargas, somente 14 anos após a suposta contratação – Autora que permaneceu inerte por longos anos – Violação à boa-fé objetiva – Dever de mitigar o prejuízo ("duty to mitigate the loss") que, igualmente, não foi observado pela autora – Sentença reformada – Demanda julgada improcedente.

Recurso da empresa ré provido; recurso da autora improvido.